Tribunal: STF
Processo: RE 1389099
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NORMA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PRIVACIDADE. INVASÃO DA ESFERA ADMINISTRATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.


          1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal  de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“PARÂMETRO DE CONSTITUCIONALIDADE. Incompatibilidade entre a norma impugnada e dispositivos da Lei Federal nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoas. Inadmissibilidade. Aplicação dos artigos 125, § 2º, da CF, e 74, VI, da CE. Não conheço da ação quanto à LGPD.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 2.281, de 31 .05.21, do Município de Itaju, que dispõe sobre a transparência e a divulgação da lista de vacinados no Plano Municipal de Vacinação contra o Covid-19.
Violação à intimidade. Recentes decisões deste Eg.  Órgão Especial em casos idênticos, reconhecendo ofensa à intimidade dos munícipes, em afronta ao art. 5º, X, da CF. Presença de vício quanto aos incisos I e IV, do § 1º, do art. 1º da Lei Municipal nº 2.281/21.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios constitucionais da “reserva de administração” e da separação dos poderes. Previsão de atualização diária (art. 2º) invade inequivocamente seara privativa do Executivo. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º, 47, inciso XIV, e 144 da Constituição Estadual).
Ação procedente, em parte, na parte conhecida.” (e-doc. 4).

2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. X, da Constituição da República. Discorre sobre a constitucionalidade dos incs. I e VI do § 1º do art. 1º da Lei municipal nº 2.281, de 2021. Sustenta que a divulgação de lista contendo o nome, sobrenome, CPF e local de trabalho das pessoas vacinadas contra a Covid decorre dos princípios da publicidade e da transparência, não implicando violação à vida privada, tendo em vista o contexto da pandemia (e-doc. 6).

É o relatório.

Decido.

3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“No mérito
 1.	Violação à intimidade
(...)
Ora, a divulgação do nome do vacinado e do seu local de trabalho, como dispõem os incisos I e IV do § 1º do art. 1º da Lei Municipal nº 3.699/21, alterada pela Lei Municipal nº 3.709/21, ofende o direito à privacidade (art. 5º, X, da CF).
Vale destacar, inclusive, que tal publicação poderá, em plena situação de crise sanitária, como a que estamos vivendo, desestimular a vacinação, por questões íntimas, políticas ou mesmo receio de utilização indevida de dados por terceiros, máxime, observe-se, em urbe com pequeno número de habitantes, quando praticamente todos se conhecem e convivem nessa comunidade.
Com todo o respeito a quem entenda de modo diverso, não identifico interesse público na manutenção dos preceitos questionados.
Bem apontou o I Relator a preponderância do princípio que privilegia o direito coletivo à saúde concretizado pela difusão da atividade pública de vacinação.
A vacinação, no entanto, não se confunde com a publicação do nome e do local de trabalho do vacinado. Está aqui a se defender a vacinação e não essa publicação. As situações são notoriamente diferentes, exigindo tratamento diverso. Não há justificativa razoável para se desprezar a proteção, também de ordem constitucional, dada à privacidade e à intimidade (art. 5º, X, da Constituição Federal).
Por que a publicação do nome e do local de trabalho do vacinado não pode ser dispensada se o interesse público está em proteger a saúde ou saber quantos são os vacinados? Para que tantos pormenores e detalhes, se deles não se necessita para evitar a disseminação da doença?
Os itens legais aqui questionados, data maxima venia, não merecem acolhimento, máxime aqui, em Tribunal onde sempre defendidas liberdade, privacidade e a dignidade do ser humano.
(..)
2. Separação dos poderes
(...)
No caso em questão, a lei objurgada interfere na organização administrativa, ao tratar da forma (art. 2º - atualização diária) como deverá ser feita a publicação, no Portal da Prefeitura, das listas de vacinados, tema peculiar à Administração.” (e-doc. 4).

4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade de preceito de lei municipal que previa a divulgação de dados pessoais dos vacinados contra Covid, procedimento que, conforme assentou a Corte paulista, só serviria à violação do direito à intimidade, assentando a desnecessidade da publicidade de tais informações para o controle do avanço da enfermidade. 

5. O recorrente não logrou infirmar tais fundamentos, limitando-se a argumentar com a relativização do princípio da proteção à intimidade e à vida privada. 

6. O entendimento exarado pelo colegiado de origem encontra ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REFERENDO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 954/2020. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). COMPARTILHAMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, PELAS EMPRESAS PRESTADORAS, COM O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. FUMUS BONI JURIS. PERICULUM IN MORA. DEFERIMENTO. 
1. Decorrências dos direitos da personalidade, o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa foram positivados, no art. 2º, I e II, da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), como fundamentos específicos da disciplina da proteção de dados pessoais. 
2. Na medida em que relacionados à identificação – efetiva ou potencial – de pessoa natural, o tratamento e a manipulação de dados pessoais hão de observar os limites delineados pelo âmbito de proteção das cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual (art. 5º, caput), da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade (art. 5º, X e XII), sob pena de lesão a esses direitos. O compartilhamento, com ente público, de dados pessoais custodiados por concessionária de serviço público há de assegurar mecanismos de proteção e segurança desses dados. 
3. O Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005) adotado no âmbito da Organização Mundial de Saúde exige, quando essencial o tratamento de dados pessoais para a avaliação e o manejo de um risco para a saúde pública, a garantia de que os dados pessoais manipulados sejam “adequados, relevantes e não excessivos em relação a esse propósito” e “conservados apenas pelo tempo necessário.” (artigo 45, § 2º, alíneas “b” e “d”). 
4. Consideradas a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida, não emerge da Medida Provisória nº 954/2020, nos moldes em que editada, interesse público legítimo no compartilhamento dos dados pessoais dos usuários dos serviços de telefonia. 
5. Ao não definir apropriadamente como e para que serão utilizados os dados coletados, a MP nº 954/2020 desatende a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), na dimensão substantiva, por não oferecer condições de avaliação quanto à sua adequação e necessidade, assim entendidas como a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas e sua limitação ao mínimo necessário para alcançar suas finalidades. 
6. Ao não apresentar mecanismo técnico ou administrativo apto a proteger, de acessos não autorizados, vazamentos acidentais ou utilização indevida, seja na transmissão, seja no tratamento, o sigilo, a higidez e, quando o caso, o anonimato dos dados pessoais compartilhados, a MP nº 954/2020 descumpre as exigências que exsurgem do texto constitucional no tocante à efetiva proteção dos direitos fundamentais dos brasileiros. 
7. Mostra-se excessiva a conservação de dados pessoais coletados, pelo ente público, por trinta dias após a decretação do fim da situação de emergência de saúde pública, tempo manifestamente excedente ao estritamente necessário para o atendimento da sua finalidade declarada. 
8. Agrava a ausência de garantias de tratamento adequado e seguro dos dados compartilhados a circunstância de que, embora aprovada, ainda não vigora a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), definidora dos critérios para a responsabilização dos agentes por eventuais danos ocorridos em virtude do tratamento de dados pessoais. O fragilizado ambiente protetivo impõe cuidadoso escrutínio sobre medidas como a implementada na MP nº 954/2020. 
9. O cenário de urgência decorrente da crise sanitária deflagrada pela pandemia global da COVID-19 e a necessidade de formulação de políticas públicas que demandam dados específicos para o desenho dos diversos quadros de enfrentamento não podem ser invocadas como pretextos para justificar investidas visando ao enfraquecimento de direitos e atropelo de garantias fundamentais consagradas na Constituição. 
10. Fumus boni juris e periculum in mora demonstrados. Deferimento da medida cautelar para suspender a eficácia da Medida Provisória nº 954/2020, a fim de prevenir danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada de mais de uma centena de milhão de usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel. 
11. Medida cautelar referendada.”
(ADI nº 6.387-MC-REF/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 07/05/2020, p. 12/11/2020).

7. Em relação ao modus operandi da divulgação das listas das pessoas vacinadas contra o Covid, no que impõe ao Poder Executivo a obrigação de atualização diária dos dados pertinentes, o Colegiado de origem declarou a inconstitucionalidade do preceito, assentando a interferência da norma na organização administrativa. No particular, o acórdão recorrido também se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 186, DE 23 DE MARÇO DE 2018, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. ACÓRDÃO DA ORIGEM EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - O Supremo Tribunal Federal assentou que a interpretação das regras alusivas à reserva de iniciativa para processo legislativo submete-se a critérios de direito estrito, sem margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. 
II – Ocorre burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração, hipóteses que não estão presentes no caso concreto. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(RE nº 1.333.743-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/092022) .

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2012. 
1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Entender de modo diverso demandaria análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. 
(ARE nº 768.450-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 01/12/2015, p. 18/12/2015).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

10.  Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 23 de novembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator